Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Com a pandemia da Covid-19 adveio motivo de força maior, retardando a realização de audiências de instrução, retomadas recentemente por videoconferência, não se podendo imputar à acusação e ao juízo responsabilidade por excesso de prazo. Ademais, na espécie, realizada a audiência, ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente, não há mais prova a ser produzida, juntado o laudo de perícia do celular, já encaminhados os autos ao Ministério Público para a apresentação de alegações finais, devendo-se seguir as da Defesa.
Incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Ordem denegada.